Tribunal: STJ
Processo: 0158401-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001314 - SC (2025/0158401-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE BELLETTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REMIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão de
primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por estudo.
2. O pedido de remição foi baseado na conclusão de curso profissionalizante na modalidade de
ensino a distância, com apresentação de certificado sem demonstração da frequência efetiva e do
cumprimento das horas diárias exigidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de
curso a distância, sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias
exigidas, é suficiente para a concessão da remição de pena por estudo, conforme o art. 126 da
Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão singular foi mantida, pois o certificado apresentado não comprovou a frequência
efetiva do apenado no curso, nem o cumprimento das horas diárias exigidas para a remição de
pena.
5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do cumprimento das horas
de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo.
6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a remição
pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência
efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126 da Lei de Execução
Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a
remição pretendida."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021.
Documento eletrônico VDA48340323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ef7c2c6-5482-4701-a99c-03f1558cf905

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 970.372/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 940.229/SC, Rel. Min. Otávio de
8/4/2025
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ,
11/3/2025
AgRg no HC n. 871.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
11/12/2023
.
DJe de 5/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ef7c2c6-5482-4701-a99c-03f1558cf905

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001314 - SC (2025/0158401-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE BELLETTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REMIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão de
primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por estudo.
2. O pedido de remição foi baseado na conclusão de curso profissionalizante na modalidade de
ensino a distância, com apresentação de certificado sem demonstração da frequência efetiva e do
cumprimento das horas diárias exigidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de
curso a distância, sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias
exigidas, é suficiente para a concessão da remição de pena por estudo, conforme o art. 126 da
Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão singular foi mantida, pois o certificado apresentado não comprovou a frequência
efetiva do apenado no curso, nem o cumprimento das horas diárias exigidas para a remição de
pena.
5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do cumprimento das horas
de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo.
Documento eletrônico VDA47585896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:18
Código de Controle do Documento: 702ec8ec-e766-49bb-a5ce-af64a0f570b9

6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a remição
pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência
efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126 da Lei de Execução
Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a
remição pretendida."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 970.372/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 940.229/SC, Rel. Min. Otávio de
8/4/2025
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ,
11/3/2025
AgRg no HC n. 871.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
11/12/2023
.
DJe de 5/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE BELLETTI DE
contra decisão que não conheceu do
.
OLIVEIRA
habeas corpus
Em suas razões, o agravante alega que consta nos autos o certificado que demonstra
o conteúdo programático com a carga horária, bem como o relatório do sistema nacional de
informação da educação profissional e tecnológica comprovando que o curso é registrado no
MEC/SISTEC. Aduz que este Tribunal Superior já julgou caso semelhante ao dos autos, ocasião
em que foi concedida a ordem para homologar a remição pelo estudo.
Requer, ao final, o provimento do regimental para que seja concedida a remição, em
respeito ao art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXVIII, da CR/1988.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos defensivos, o recurso não merece prosperar.
É cediço que o benefício da remição de pena pelo estudo pode ser deferido, desde
que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o
disposto no art. 126, § 2o, da LEP:
Documento eletrônico VDA47585896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:18
Código de Controle do Documento: 702ec8ec-e766-49bb-a5ce-af64a0f570b9

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
[...]
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados".

Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por
estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a
demonstração de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do
sistema prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de
ensino públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para
esse fim (art. 2o, parágrafo único, II).
Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle
mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida
concessão do benefício.
Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância -
- a remição em
in casu
decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo,
que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do
Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais"
(AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/8/2019
30/8/2019
A respeito, confiram-se:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a decisão de primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por
estudo.
2. O pedido de remição foi baseado na conclusão de cursos profissionalizantes na
modalidade de ensino à distância, com apresentação de certificados que indicavam a
carga horária total, mas sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento
das horas diárias exigidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificados de
conclusão de cursos à distância, sem comprovação da frequência efetiva e do
cumprimento das horas diárias exigidas, é suficiente para a concessão da remição de
pena por estudo, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal.
Documento eletrônico VDA47585896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:18
Código de Controle do Documento: 702ec8ec-e766-49bb-a5ce-af64a0f570b9

III. Razões de decidir
4. A decisão singular foi mantida, pois os certificados apresentados não
comprovaram a frequência efetiva do apenado nos cursos, nem o cumprimento das
horas diárias exigidas para a remição de pena.
5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do
cumprimento das horas de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo.
6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a
remição pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da
frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126
da Lei de Execução Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo
realizadas à distância inviabiliza a remição pretendida.'
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 643.088/SC,
17/05/2021
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, HC 462.379/MG,
15/03/2021
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
." (AgRg no HC n. 970.372
28/03/2019
/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/3/2025
de
.)
8/4/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. NECESSIDADE
DE CREDENCIAMENTO JUNTO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO
COM
A
UNIDADE
PRISIONAL.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor de apenado, visando à declaração de remição de
15 (quinze) dias de pena por estudo à distância.
2. O Tribunal de origem consignou o desatendimento dos requisitos legais para a
remição, considerando que a instituição responsável não possuía registro perante o
MEC e convênio firmado com a unidade prisional à época dos fatos, além de não ter
havido demonstração de controle de frequência e a carga horária diária de estudos.
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte de
Justiça que exige a demonstração do efetivo cumprimento da carga horária do curso,
sua integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, bem como a
comprovação de autorização ou conveniamento da instituição responsável com o
Poder Público.
4. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma
contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-
probatório, obstado na estreita via do habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 940.229/SC, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025
"AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM
DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. REMIÇÃO DE
PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (ESCOLA
Documento eletrônico VDA47585896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:18
Código de Controle do Documento: 702ec8ec-e766-49bb-a5ce-af64a0f570b9

CENED) QUE SOMENTE POSSUI CREDENCIAMENTO PERANTE O
MINISTÉRIO
DA
EDUCAÇÃO
PARA
OFERTAR
OS
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES DE 'TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR' E
'TÉCNICO
EM
TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS'.
AUSÊNCIA
DE
CREDENCIAMENTO PARA OFERTAR OS CURSOS REALIZADOS PELO
AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391, de
, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de
10/05/2021
), a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na
11/05/2021
modalidade capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos
nos arts. 2o e 4o da mencionada resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a
instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com
o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância
realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional;
(3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4)
registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
3. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que, 'ainda que
concluído o curso na modalidade à distância -
- a remição em decorrência do
in casu
estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que,
dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia
do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos
requisitos legais' (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., DJe
).
30/8/2019
4. Entretanto, recentemente, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RHC 203546,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
,
28/06/2022
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022),
examinando a necessidade de fiscalização dos cursos à distância realizados por
pessoas inseridas no sistema prisional, afirmou que 'a inércia do Estado em
acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não
podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele'.
5. No caso concreto, foi juntado aos autos documento da Penitenciária atestando que
os certificados de cursos à distância apresentados pelo executado foram emitidos por
entidade não conveniada com a Secretaria de Administração Penitenciária estadual.
6. Ademais, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar
que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado
(Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na
modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em
Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com
aqueles realizados pelo reeducando.
Da mesma forma a Portaria n. 54/2018 da Secretaria de Educação do Distrito Federal
somente autoriza a oferta dos mesmos dois cursos à distância identificados no
SISTEC.
7. Precedentes entendendo pela impossibilidade de remição de pena em virtude de
conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada para o seu
oferecimento perante o Ministério da Educação: AgRg no HC n. 760.661/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
23/8/2022
31/8/2022
no HC n. 722.388/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
9/8/2022
15/8/2022
Documento eletrônico VDA47585896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:18
Código de Controle do Documento: 702ec8ec-e766-49bb-a5ce-af64a0f570b9

HC n. 747.415/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 626.363/SC, relator Ministro
2/8/2022
8/8/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/4/2021
20/4/2021
8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 871.509/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
).
11/12/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. REMIÇÃO
HABEAS CORPUS
POR
ESTUDO
À
DISTÂNCIA.
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, a remição em razão de horas de estudo à
distância 'pode ser deferida, desde que [...] certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126,
§ 2o, da LEP. 2. O benefício demanda [...] controle mínimo para seu reconhecimento,
com intuito de evitar fraudes' (AgRg no HC n. 799.281/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, 5a T., DJe
.)
16/8/2023
2. Prevalece o entendimento de que, 'ainda que concluído o curso na modalidade à
distância -
- a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena
in casu
remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de
execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder
de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais' (AgRg no HC
n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
30/8/2019
3. Incabível a concessão da ordem, pois as instâncias ordinárias assinalaram que a
documentação apresentada pelo reeducando não preenche os requisitos do art. 126, §
2°, da LEP e do art. 4°, da Resolução n. 391/2021, do CNJ.
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 827.143/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

No caso dos autos, o Tribunal Estadual confirmou a decisão do Juízo de primeiro
grau aos seguintes fundamentos:

"Infere-se do presente recurso e também dos autos principais que o juízo singular
indeferiu pedido de homologação de remição de pena, diante do certificado de
conclusão de curso realizado na modalidade à distância, conforme documentação
constante no seq. 55.1 - 8001144-85.2024.8.24.0033, mediante a seguinte
fundamentação:
Por outro lado, no que se refere à remição por ter o sentenciado realizado curso de
INFORMÁTICA BÁSICA, ofertados pela Escola CENED, este juízo, recentemente,
passou a adotar a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos termos da Resolução CNJ n. 44
/2013, para o reconhecimento da remição, exige-se que os cursos realizados entejam
integrados ao projeto políticopedagógico da unidade ou do sistema prisional local e,
ainda, que sejam oferecidos por instituição devidamente autorizada ou conveniada
com o poder público para tal finalidade. No caso concreto, a instituição CENED
,
, o
menciona em seu certificado o cadastramento junto ao MEC/SISTEC todavia
referido documento afronta a Recomendação do CNJ no 44/2013, a Lei de Execução
Penal, bem como Decreto no 9.057/2017, pois contemplam apenas informações
Documento eletrônico VDA47585896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:18
Código de Controle do Documento: 702ec8ec-e766-49bb-a5ce-af64a0f570b9

relativas à indicação do curso, às matérias, ao período e o aproveitamento. Não há, ao
revés, qualquer especificação acerca da maneira e ocasião em que os cursos foram
, o que é imprescindível a fim
ministrados para comprovação efetiva da carga horária
de se evitar o reconhecimento da remição sem que o detento tenha, de fato, realizado a
carga horária indicada. Além disso, analisando o ambiente virtual do Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), do
, no campo nominado 'Consulta Pública das Unidades de
Ministério da Educação
Ensino' 1, verifica-se que a referida instituição disponibiliza, na modalidade de
educação a distância, os cursos Técnico em Transações Imobiliárias e Técnico em
deste modo, além da entidade não apresentar os requisitos
Secretaria Escolar,
imprescindíveis, conforme mencionado, não se encontra habilitada pelo Ministério da
. Nesse sentindo, colhe-se de recente Julgado
Educação a oferecer os cursos em análise
do Superior Tribunal de Justiça: [...] Portanto, muito embora se reconheça a relevância
do ensino à distância como ferramenta de aprendizado aos sentenciados, a instituição
ora em análise não atende aos requisitos exigidos para o reconhecimento da remição.
Com efeito, a certificação obtida pelo reeducando é a seguinte: I) 'Informática
Básica: Windows 7 e Office 2010', com carga horária de 180 horas/aula.
Referido curso foi oferecido pela Instituição CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL -, com credenciamento junto à Secretaria de Educação do Distrito
Federal. Ocorre que, os registros do conteúdo programático apresentados são sucintos
e não descrevem, com a precisão necessária, elementos pedagógicos imprescindíveis
, tais como, o controle de frequência, os métodos de avaliação
à concessão da súplica
e a carga horária diária de estudos. Ou seja, não se pode constatar se o requisito
previsto na Lei n. 7.210/84 - pelo qual a remição por estudo deve ser feita à razão de
01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididos em três
dias, no mínimo -, foi de fato observado." (e-STJ, fls. 73-75, grifou-se).

Do trecho acima descrito, observa-se que, não obstante a instituição CENED seja
credenciada junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, não é possível se inferir dos
registros do conteúdo programático a frequência e a carga horária de estudo. Outrossim, também
consigna que o curso realizado pelo reeducando não é registrado no MEC SisTec (Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica).
Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade no acórdão estadual, que
indeferiu o benefício ao paciente com base no entendimento sufragado por este Tribunal
Superior.
Por fim, cabe ressaltar que a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias
originárias, a fim de se acolher o pleito defensivo, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada nesta ação mandamental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47585896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:18
Código de Controle do Documento: 702ec8ec-e766-49bb-a5ce-af64a0f570b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.314 / SC
Número Registro: 2025/0158401-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00080963220188240033 80003737320258240033 80011448520248240033 80963220188240033
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATALIA REGINA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALEXANDRE BELLETTI DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE BELLETTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA48336355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 9452e2df-ac64-485c-b797-0335051c7fe2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 9452e2df-ac64-485c-b797-0335051c7fe2